Tribunal: TJSP
Processo: 1018493-61.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
res foram esclarecidos pelas informações contidas no laudo pericial e na ratificação do perito. Prejuízo não demonstrado. Preliminar rejeitada.
A falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório pelo proprietário do veículo não inviabiliza o recebimento da indenização. Exegese do art. 7o da Lei 6.194/74. Súmula 257 do STJ. Precedentes do Col. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte.
Laudo pericial elaborado por profissional de reconhecido órgão público (IMESC), atestou a invalidez permanente do autor, o que é pressuposto da indenização securitária, nos termos do art. 3o, II, da Lei 6.194/74. Laudo ratificado e nexo de causalidade demonstrado. Inexistência de elemento nos autos que infirme a validade do laudo e a veracidade de suas conclusões.
Pretensão alternativa do autor acolhida, o que impõe a condenação da ré ao pagamento do ônus da sucumbência em sua totalidade.
Recurso improvido, rejeitada a preliminar.
(TJSP; Apelação Cível 1018493-61.2016.8.26.0482; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Gomes Varjão

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.
Cerceamento de defesa inocorrente. A perícia judicial realizada em órgão reconhecido por esta E. Corte não se apresenta superficial. Questionamentos complementares foram esclarecidos pelas informações contidas no laudo pericial e na ratificação do perito. Prejuízo não demonstrado. Preliminar rejeitada.
A falta de pagamento do prêmio

Ementa:
Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.
Cerceamento de defesa inocorrente. A perícia judicial realizada em órgão reconhecido por esta E. Corte não se apresenta superficial. Questionamentos complementares foram esclarecidos pelas informações contidas no laudo pericial e na ratificação do perito. Prejuízo não demonstrado. Preliminar rejeitada.
A falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório pelo proprietário do veículo não inviabiliza o recebimento da indenização. Exegese do art. 7o da Lei 6.194/74. Súmula 257 do STJ. Precedentes do Col. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte.
Laudo pericial elaborado por profissional de reconhecido órgão público (IMESC), atestou a invalidez permanente do autor, o que é pressuposto da indenização securitária, nos termos do art. 3o, II, da Lei 6.194/74. Laudo ratificado e nexo de causalidade demonstrado. Inexistência de elemento nos autos que infirme a validade do laudo e a veracidade de suas conclusões.
Pretensão alternativa do autor acolhida, o que impõe a condenação da ré ao pagamento do ônus da sucumbência em sua totalidade.
Recurso improvido, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292297
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018493-61.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é apelado
PAULO CESAR FERREIRA BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, rejeitada a preliminar. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018493-61.2016.8.26.0482 -Voto no 34043
2
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE – 5a VARA CÍVEL
Apelante: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S/A
Apelado: PAULO CESAR FERREIRA BATISTA
MM. Juiz Prolator: Sérgio Elorza Barbosa de Moraes
VOTO No 34.043
Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório
DPVAT.
Cerceamento de defesa inocorrente. A perícia judicial
realizada em órgão reconhecido por esta E. Corte não se
apresenta
superficial.
Questionamentos
complementares foram esclarecidos pelas informações
contidas no laudo pericial e na ratificação do perito.
Prejuízo não demonstrado. Preliminar rejeitada.
A falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório
pelo
proprietário
do
veículo
não
inviabiliza
o
recebimento da indenização. Exegese do art. 7o da Lei
6.194/74. Súmula 257 do STJ. Precedentes do Col.
Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte.
Laudo
pericial
elaborado
por
profissional
de
reconhecido órgão público (IMESC), atestou a invalidez
permanente do autor, o que é pressuposto da
indenização securitária, nos termos do art. 3o, II, da Lei
6.194/74. Laudo ratificado e nexo de causalidade
demonstrado. Inexistência de elemento nos autos que
infirme a validade do laudo e a veracidade de suas
conclusões.
Pretensão alternativa do autor acolhida, o que impõe a
condenação da ré ao pagamento do ônus da
sucumbência em sua totalidade.
Recurso improvido, rejeitada a preliminar.
A r. sentença de fls. 193/201, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a seguradora ré ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018493-61.2016.8.26.0482 -Voto no 34043
3
pagamento da quantia de R$843,75, a ser acrescida de juros de mora desde a
citação e de correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Diante da
sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento dos honorários periciais
arbitrados em R$735,46 e dos honorários advocatícios, fixados em R$700,00.
Opostos embargos declaratórios pela ré (fls. 204/208), foram
rejeitados (fls. 214/215).
Apela a ré (fls. 218/244). Preliminarmente, sustenta que
houve cerceamento de defesa, pois o perito não respondeu aos quesitos
complementares. No mérito, aduz que, na época do acidente, o autor estava
inadimplente com o prêmio do seguro obrigatório, sendo, portanto, legítima a
negativa de cobertura. Alega que não há comprovação do acidente de trânsito,
tampouco do nexo de causalidade entre ele e as sequelas apontadas. Argumenta
que os ônus da sucumbência deverão ser invertidos ou que deve ser reconhecida
a sucumbência recíproca, com a redução da verba honorária para até 20% do
valor da condenação ou, ainda, seja ela fixada em valor inferior ao proveito
econômico obtido pelo autor. Assinala que deverá ser atribuído ao autor o custeio
dos honorários periciais. Sob tais fundamentos, pleiteia a anulação ou a reforma
da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 249/265).
É o relatório.
Cuida-se de ação pela qual o autor pretende o recebimento
da indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão das sequelas deixadas
pelas lesões sofridas em um acidente de trânsito ocorrido em 14.03.2016. Na
inicial, o autor requereu, alternativamente, o pagamento da indenização no valor
de 75% do total da tabela ou em valor proporcional ao grau de invalidez aferido
em perícia.
A preliminar suscitada pela ré não prospera. Com efeito,
afirma a ora apelante que o laudo pericial elaborado sob o crivo do contraditório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018493-61.2016.8.26.0482 -Voto no 34043
4
não respondeu aos quesitos complementares apresentados.
A perícia realizada em órgão oficial desta E. Corte foi
objetiva e retratou o estado físico do autor, indicando pormenorizadamente a
qualificação das lesões sob a ótica do seguro obrigatório, bem como respondeu
aos quesitos complementares (fls. 134/142).
Isto é, as partes se manifestaram sobre o laudo, tendo a ré
elaborado três quesitos complementares que foram respondidos pela ratificação
pericial ao fazer alusão ao próprio laudo já satisfatório (fls. 146/147, 148/157 e
170). Incitadas a nomear assistentes técnicos, as partes não o fizeram e o laudo
foi homologado (fls. 171/179).
Conquanto não tenha havido capítulo destinado ao
agrupamento de respostas aos três quesitos complementares da ré (fl. 176), tais
questionamentos são facilmente esclarecidos pelas informações contidas no
laudo pericial, bem como pelo relatório elaborado por médico do Hospital
Regional de Presidente Prudente, isto é, o acidente causou a lesão no tornozelo
direito do autor (fls. 20/22, 136 e 139/140).
Desta feita, não demonstrado o prejuízo à defesa da
apelante, tampouco a nulidade apontada, deve ser rejeitada a preliminar de
cerceamento de defesa.
No mérito, diga-se que o seguro obrigatório DPVAT é regido
por lei especial e, por essa razão, não se aplicam as disposições dos artigos 763
e 757 do Código Civil, os quais tratam da falta de pagamento do prêmio na
hipótese de seguro facultativo.
A Lei 6.194/74, a propósito, não contém ressalva
semelhante à lei civil, mas, ao contrário, seu artigo 7o dispõe expressamente que
a indenização no caso de “seguro não realizado ou vencido será paga nos
mesmos valores, condições e prazos dos demais casos”.
O art. 5o da referida lei, ademais, dispõe que o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018493-61.2016.8.26.0482 -Voto no 34043
5
da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano dele
decorrente.
No caso vertente, o autor instruiu o seu pedido com prova
da ocorrência do acidente de trânsito em 14.03.2016 e prontuários médicos de
atendimento no mesmo dia (fls. 18/23). O nexo de causalidade entre o acidente e
as lesões sofridas ficou suficientemente comprovado pelas provas coligidas
(laudo pericial fls. 134/142).
Consoante entendimento firmado no âmbito do E. Superior
Tribunal de Justiça, expresso na Súmula 257: “A falta de pagamento do prêmio
do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de
Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da
indenização”.
Ressalte-se que a referida súmula não excepciona as
vítimas que são proprietárias inadimplentes e pleiteiam a indenização. Ao revés, o
entendimento consolidado no STJ e nesta E. Corte é de que a falta de
pagamento do seguro obrigatório não desobriga as seguradoras do pagamento
da indenização.
Assim, o fato de o autor ser o proprietário do veículo que
conduzia no momento do acidente não afasta o direito à indenização do seguro
obrigatório pela falta de pagamento do prêmio.
Sobre o tema, confiram-se as ementas dos seguintes
julgados desta E. Corte:
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

INOCORRÊNCIA

LAUDO
SUFICIENTEMENTE
CONCLUSIVO
-
VÍTIMA
PROPRIETÁRIA
DO
VEÍCULO
ENVOLVIDO NO ACIDENTE QUE SE ENCONTRAVA EM MORA
COM O RECOLHIMENTO DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA -
CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO OBSTAM O PAGAMENTO DA
INDENIZAÇÃO SUCUMBÊNCIA MÍNIMA INOCORRÊNCIA -
MANUTENÇÃO DO REGIME SUCUMBENCIAL FIXADO EM
SENTENÇA RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação no 1075620-02.2017.8.26.0100; Rel. Des. ANDRADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018493-61.2016.8.26.0482 -Voto no 34043
6
NETO; 30a Câmara de Direito Privado; j. 17/04/2020).
Seguro obrigatório (DPVAT). Ação de cobrança de indenização.
Alegação de ausência de cobertura fundada na falta de
pagamento do prêmio do seguro obrigatório. Ilegitimidade da
recusa, pois a legislação de regência exige tão somente prova do
acidente e do dano decorrente. Incidência da súmula 257 do
Superior Tribunal de Justiça. Verbas sucumbenciais. Autor que
ficou vencido em parte substancial do pedido. Sucumbência
mínima da ré não configurada. Distribuição proporcional da
responsabilidade
pelas
custas
e
despesas
processuais.
Necessidade. Honorários advocatícios. Aplicação do critério de
equidade previsto no § 8o do art. 85 do CPC, observada a
sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.
(Apelação no 1026760-36.2018.8.26.0196; Rel. Des. CESAR
LACERDA; 28a Câmara de Direito Privado; j. 16/04/2020).
DPVAT. Ação de cobrança de indenização por invalidez
permanente. Falta de pagamento do prêmio. Irrelevância. Súmula
STJ no 257. Decaimento mais expressivo do autor que autorizava
sua condenação nas verbas de sucumbência, observada a
gratuidade processual. Recurso parcialmente provido.
(Apelação no 1095360-09.2018.8.26.0100; Rel. Des. ARANTES
THEODORO; 36a Câmara de Direito Privado; j. 13/04/2020).
Não é outro o posicionamento do C. STJ. Vejamos:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT).
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO.
DESNECESSIDADE. SÚMULA 257/STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias
Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da
indenização (Súmula 257/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1827315/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j.
10/03/2020).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. SEGURO DPVAT.
PRÊMIO. NÃO PAGAMENTO. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO
VEÍCULO. RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018493-61.2016.8.26.0482 -Voto no 34043
7
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio
não impossibilita o recebimento de indenização por seguro
obrigatório
de
danos
pessoais
causados
por
veículos
automotores, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do
acidente.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1827316/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, j. 16/12/2019).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO
DPVAT. ACIDENTE CUJA VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO
É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE ESTÁ INADIMPLENTE
COM O PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RESTABELECIMENTO
INTEGRAL DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a
indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo
quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual
encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento
sedimentado na Súmula 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de
pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT)
não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, j. 28/10/2019).
Se o consumidor não tem opção de aderir ou não ao
contrato,
porquanto
obrigatório,
o
inadimplemento
somente tem como
consequência tornar exigíveis as prestações devidas, não importando quebra do
contrato.
Por seu turno, tampouco se deve falar em ausência
de comprovação do acidente de trânsito, ante o relato unilateral no boletim de
ocorrência, ou em ausência do nexo de causalidade, uma vez que há
documentos oficiais e médicos que atestam o evento nos autos, bem como que
o acidente lesionou o tornozelo direito do apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018493-61.2016.8.26.0482 -Voto no 34043
8
A despeito de o boletim de ocorrência ter sido lavrado um
mês após o acidente, há prova nos autos de que na noite dos fatos o autor foi
atendido em ambulatório médico (fl. 20), o que confirmou o relatado à autoridade
policial e foi ratificado pelo laudo pericial.
Submetido o requerente à perícia médica no IMESC, para
elucidação dos pontos controvertidos, confirmou-se o nexo de causalidade e o
experto concluiu pela existência de lesões do acidente que incapacitam o ora
apelado (fls. 134/142). Isso foi objeto de questionamentos e, após, o laudo foi
ratificado pelo perito (fl. 170).
Além do boletim de ocorrência e de documentos médicos
juntados com a petição inicial, os fatos foram confirmados pela perícia e
ratificados por médico oficial, de reconhecido e prestigiado órgão público, não
tendo a apelante fornecido qualquer elemento concreto que pudesse descreditar
as conclusões do perito.
Comprovado, pois, o efetivo acidente de trânsito e o nexo de
causalidade deste com a lesão no tornozelo direito do apelado, uma vez que não
há documentos que desacreditem os juntados aos autos. Constatada, ainda, a
invalidez permanente da vítima (art. 3o, II, da Lei 6.194/74), implica-se no
pagamento da indenização DPVAT.
Por seu turno, é incabível a inversão da sucumbência, uma
vez que o autor não decaiu do pedido. Tampouco deve-se reconhecer a
sucumbência recíproca com a redução da verba honorária para até 20% sobre o
valor da condenação ou fixada por equidade, nem mesmo deve ser a verba
honorária fixada em valor inferior ao proveito econômico obtido pelo autor, eis que
o seu valor deriva da lei.
E não decaiu do pedido o autor, uma vez que o seu pedido
inicial alternativo era pela condenação proporcional ao grau de invalidez, a ser
aferido pelo perito (fl. 13, item b), e foi exatamente o que proveu a sentença.
Ou seja, alternativamente, o autor buscava um valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018493-61.2016.8.26.0482 -Voto no 34043
9
proporcional ao percentual a ser apurado em perícia, e não somente o valor
integral da tabela, de modo que não decaiu do pedido.
Ora, não é porque o percentual aferido pela perícia deixou
de ser o total da tabela DPVAT que o pedido alternativo e proporcional do autor
deixa de ser considerado procedente. Concedido o percentual apurado, tal como
requerido alternativamente pelo autor, a sucumbência é toda da ré.
Assim, não há que se falar em atribuição ao autor do ônus
de arcar com os honorários periciais do IMESC.
Correta, portanto, a r. sentença, que está de acordo com os
elementos constantes dos autos e o direito aplicável à espécie, merecendo
integral confirmação.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nego provimento ao
recurso e, com fundamento no § 11, do art. 85, do CPC, elevo os honorários
advocatícios de sucumbência para R$1.500,00.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator